Tribunal: TCU
Processo: 013.113/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Supremo Tribunal Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno/Supremo Tribunal Federal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria Jose Mauro Castro Alves (XXX.676.281-XX), vinculado ao Supremo Tribunal Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, art. 7o, inciso III, § 3o, da Resolução-TCU no 353/2023 em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao órgão emissor e ao interessado, informando de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato relacionado, segundo critérios de materialidade relevância.